Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704121-51.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: WELTON CARLOS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – GUARDA DO VEÍCULO – DEVER ACESSÓRIO DO VAREJISTA. INDENIZAÇÃO MATERIAL – DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC erigiu aos contratos de consumo deveres acessórios, entre os quais se insere a prestação de serviços seguro e isento de riscos ao consumidor. 2. Assim é que foi editada a Súmula 130, do STJ, segundo a qual “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” 3. Com suporte nessa jurisprudência vinculante tem-se entendido de estender o dever de indenizar as vítimas também no caso de o estacionamento não ser de propriedade da empresa, desde que destinado a atender aos clientes do varejista com exclusividade. 4. A indenização por danos morais, entretanto, tem como pressuposto a ocorrência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade, ausente o dever de indenizar se não há demonstração de culpa ou dolo do empresário ou de preposto seu. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV; 186 e 93, inciso IX, da Constituição, sob o fundamento da não abordagem total da matéria de defesa. Aponta que o acórdão foi omisso e contraditório e não analisou todos os fatos. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 27648264. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em suas razões recursais, a recorrente insiste em revolver fatos e provas, especialmente quando questiona se de fato o furto da motocicleta ocorreu ou não nas dependências do estacionamento da ré. Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Em relação ao art. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Já no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito